Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-22.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA. ATRASO TOLERÁVEL. DESDOBRAMENTOS NEGATIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de pagar à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$161,92 e R$500,00, respectivamente, por força do atraso do voo contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. No contrato de transporte de passageiros, obrigação que é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. A autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília/Aracajú, com conexão em São Paulo, para o dia 25/01/2025, às 09h15min e, no momento do embarque, foi informada do cancelamento do voo e a sua reacomodação ocorreu em voo para às 10h50min. Em decorrência, a autora perdeu o voo de conexão e foi reacomodada em outro voo para às 13h30 (ID 76648401 - Pág. 1), suportando o atraso de aproximadamente 1h45min, visto que a conexão inicialmente contratada estava prevista para às 11h45min (ID 76648397 - Pág. 3).
7. O atraso do voo contratado não ultrapassou o limite do razoável, impondo-se ressaltar que a alteração do horário do voo não gera danos morais na modalidade in re ipsa, ou seja, o direito indenizatório pleiteado está atrelado à demonstração de violação de atributos pessoais da autora, prova não realizada. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). No mesmo sentido: Acórdão 1838477, 07335147720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, ante a ausência de recurso da ré e o princípio da vedação à reformatio in pejus, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por equidade, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI; TJDFT, Acórdão 1838477, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 26/3/2024.